Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0701611-43.2020.8.07.9000 DESPACHO O Agravo de Instrumento está sujeito ao preparo (art. 69, IV, do RITJDF), o que não foi comprovado no ato de interposição do recurso, uma vez que o documento colacionado pela parte[1] não reflete os dados da transação, notadamente, à falta de correspondência com o número estampado na guia de custas[2]. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20686863. [2] Id. 20686862.